Tribunal: TJMT
Processo: 1082887-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082887-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA LIMA - CPF: 061.948.981-27 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS.
AGRAVO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a improcedência de reclamação indenizatória, na qual o reclamante alegava erro de premissa fática e a insuficiência de telas sistêmicas e extratos bancários para comprovar a contratação válida de cartão de crédito, por serem documentos unilaterais e não acompanhados de contrato, aviso de recebimento ou comprovação de desbloqueio e uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se telas sistêmicas e extratos bancários, mesmo que unilaterais e especificamente impugnados, são provas suficientes para comprovar a existência de uma relação jurídica contratual de cartão de crédito, e se a parte agravante se desincumbiu do ônus de infirmar tais documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É ônus do credor comprovar a origem do crédito não reconhecido pelo devedor.

4. Documentos unilaterais, quando não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências, são suficientes para demonstrar a existência da relação contratual, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

5. No caso concreto, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e faturas que evidenciam a relação jurídica, corroborados por extratos bancários da conta do agravante indicando valores adicionados por cartão de crédito e pagamentos de faturas, além da vinculação com inúmeras outras faturas já pagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: 1. Documentos unilaterais, como telas sistêmicas e extratos bancários, são hábeis a comprovar a existência de relação jurídica contratual quando corroborados por outras evidências e não infirmados por prova em contrário da parte que os impugna.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única, NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023. Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 34. Terceira Turma Recursal Cível, N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1082887-04.2024.8.11.0001

Agravante:
ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA LIMA

Agravado:

NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA LIMA ajuizou reclamação indenizatória em face de
NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Sentença proferida nos autos,ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A partereclamanteinterpôs Recurso Inominado, o qual foijulgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A partereclamanteinterpôs Agravo Interno e sustentou houve erro de premissa fática na decisão monocrática, pois telas sistêmicas e extratos bancários são documentos unilaterais, impugnados especificamente e incapazes de comprovar contratação válida do cartão de crédito
.

A partereclamadaapresentou contrarrazõese argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que telas sistêmicas e extratos bancários são documentos unilaterais, impugnados especificamente e incapazes de comprovar contratação válida do cartão de crédito, ausente contrato, aviso de recebimento ou comprovação de desbloqueio e uso.

A decisão agravada assim se manifestou sobre as provas produzidas nos autos:

“(...)

É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

No caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e faturas (ID 292911939/PJe2),que evidenciam a existência da relação jurídica, diante dos seguintes elementos: 1) extrato bancário da conta85614637-4, de titularidade da parte reclamante indicando diversos valores adicionados na conta por cartão de crédito, bem como, diversos pagamentos de fatura de cartão (ID 292911942/PJe2); e 2) vinculação com inúmeras outras faturas já pagas (ID 292911943/PJe2).

Portanto, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita.

(...)”

Em que pese as razões deduzidas no agravo interno e a impugnação apresentada à contestação, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em afastar a validade dos documentos apresentados pela agravada.

Isso porque, nos autos, constam extratos bancários que evidenciam pagamentos de faturas do cartão de crédito diretamente vinculados à conta de titularidade do próprio agravante, circunstância que corrobora a existência da relação jurídica questionada.

Ademais, não se desincumbiu a parte agravante do ônus de demonstrar a irregularidade dos extratos colacionados, uma vez que não trouxe aos autos documentos de sua própria movimentação bancária capazes de infirmar a prova apresentada pela instituição financeira.

A ausência de tal comprovação enfraquece sua tese defensiva e inviabiliza a pretensão recursal, motivo pelo qual não prosperam as alegações deduzidas.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025